Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706196-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: B. L. S. S. REPRESENTANTE: FABIANA LEAL BARROS DA SILVA, JOSE NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. Trata-se de reexame necessário de sentença (ID 12646093) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por B. L. B. D. S., representada por Jose Nascimento da Silva Junior e Fabiana Leal Barros da Silva, contra ato supostamente ilegal atribuído à Fundação Brasileira de Educação Fubrae, concedeu a segurança vindicada para determinar a matrícula da impetrante e, por conseguinte, a expedição do certificado de conclusão. Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em parecer, ID 13022008, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela suspensão do feito, em cumprimento ao determinado no IRDR 2018002005071-9 (Tema 13). Registra-se que, interposto agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento do pedido liminar, esta Relatoria, reformando-se o aludido decisum, deferiu o pedido de tutela recursal (ID 9829862). É o breve relato do necessário. Decido. 2. Em atenção ao consignado nos autos do IRDR n. 2018.00.2.005071-9, determina-se a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do aludido incidente. Após a publicação do acórdão paradigma, retornem os conclusos para julgamento do presente reexame necessário. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora